Tribunal: STF
Processo: RE 961635
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 26) contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário, com base na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho dessa decisão: 
    “O Tribunal de origem, ao interpretar a decisão do RE-RG 439.796, paradigma do tema 171 do Plenário Virtual, consignou que a lei estadual não poderia amparar a cobrança do tributo, por ser anterior à lei complementar federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    ‘Com o advento da Emenda Constitucional n °33, de 2001, o Estado de São Paulo editou a Lei (ordinária) n°. 11.001, de 21.12.2001, procurando adaptar-se à inovação trazida pela Emenda, de sorte que o artigo 7 0 , parágrafo único, inciso I, da Lei Estadual n°. 6.374, de 1989, passou a ter a seguinte redação: 
    (…) 
    Esses dispositivos prevêem a incidência do ICMS sobre mercadorias importadas pelos chamados ‘contribuintes não habituais’. Contudo, firmou o Pretório Excelso orientação no sentido da ineficácia das normas tributárias que procurem atingir aqueles contribuintes as quais tenham sido editadas antes do advento de lei complementar nacional. Assim, para que se admita' a exigência do imposto faz-se necessário que a lei infraconstitucional que institua o tributo seja posterior não apenas à EC 33/01 como também á LC 114/02.
    (…) 
    No Estado de São Paulo a Lei estadual 11.001 de 21.12.2001 — que alterou a Lei Estadual n° 6.374189 para passar a considerar como contribuinte do ICMS ‘a pessoa natural ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial ‘importe mercadoria ou bem do exterior, qualquer que seja a sua 'finalidade" — é diploma anterior à vigência da Lei Complementar n° 114102, que deu nova redação ao artigo 4 0 da LC 87196”. (eDOC 23, p. 29-31)
    Todavia, a jurisprudência desta Corte tem dado ao precedente interpretação diversa da do acórdão recorrido, reconhecendo a validade e a eficácia da Lei Estadual 11.001/2001 para exigir o ICMS sobre importações por contribuinte não habitual, realizadas a partir da vigência da LC 114/2002”. (eDOC 25)
    Nas razões do embargos, sustenta-se omissão da decisão embargada, acerca da afirmação do Estado de São Paulo de que a discussão sobre a validade da Lei Estadual n° 11.001/01, para fins da tributação com base na Emenda Constitucional n° 33/01, mesmo sendo anterior à Lei Complementar n° 114/02, não se amolda à hipótese tratada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 171.
    Sustenta-se a impossibilidade de recurso contra a aplicação da sistemática da repercussão geral. Alega-se ainda a necessidade de se apreciar o caráter confiscatória da multa de ofício aplicada.
    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 30).
    É o breve relatório. 
    Decido. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Com efeito, entendo ser aplicável ao caso o decidido no julgamento do RE-RG 439.796, precedente da repercussão geral, no qual esta Corte não se pronunciou acerca da invalidade de norma estadual por ausência de norma federal complementar, mas apenas por ausência de norma constitucional. Nessa oportunidade, o Pleno deste Tribunal decidiu que a legitimidade da cobrança pressupõe a existência de lei complementar de normas gerais (LC 114/2002) e de legislação local resultantes do exercício da competência tributária, contemporâneas à ocorrência do fato jurídico que se pretenda tributar. 
    Na hipótese, a cobrança do ICMS referente a bem importado fundamenta-se na Lei 11.001/2001, legislação posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 33/2001, a qual, no entendimento desta Suprema Corte, dá suporte de validade à cobrança da exação.
    Nesse contexto, reitero o assentando na decisão impugnada de que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido da constitucionalidade da incidência do ICMS sobre importação por contribuinte não habitual, após edição da Emenda Constitucional 33/2001 e na vigência da Lei Complementar 114/2002 e da Lei 11.001/2001, do Estado de São Paulo. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 171 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ICMS NOS TERMOS AUTORIZADOS PELA EC 33/2001. 1. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE que, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, ‘após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços’. 2. A EC 33/2001 autorizou a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa física ou jurídica que não se dedica habitualmente ao comércio ou prestação de serviços (Tema 171). 3. Tributo constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1.191.583 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 20.5.2019) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA FÍSICA APÓS A EC Nº 33/2001 E NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 114/2002 E DA LEI Nº 11.001/2001 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. ‘Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços.’ (RE 439.796-RG, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 2. Constitucionalidade da incidência do ICMS sobre a importação de veículo automotor por pessoa física, para uso pessoal, após edição da Emenda Constitucional nº 33/2001 e na vigência da Lei Complementar nº 114/2002 e da Lei nº 11.001/2001 do Estado de São Paulo. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido”.(ARE 933.069 ED-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 12.4.2019) 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 118), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente